Tribunal: TJDFT
Processo: 0701579-38.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701579-38.2020.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ANA MARIA FERREIRA ZAPPONI RECLAMADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Trata-se de reclamação contra decisão proferida em fase de conhecimento que determinou ao recorrente emendar a inicial para excluir ente público de outra unidade federativa (Governo do Espirito Santo). Em resumo, afirma que o juízo processante incorreu em erro in procedendo ao determinar a exclusão do Governo do Espírito Santo, porque não cabe o reconhecimento de ofício de incompetência relativa. Pede a reforma da decisão. DECIDO. A reclamação é manifestamente incabível, pois não há previsão legal ou regimental para a espécie no âmbito das Turmas Recursais dos Juizados Especiais. De outra parte, também não é possível receber a reclamação como agravo de instrumento, em aplicação da fungibilidade. A pretensão do recorrente não tem natureza cautelar, pois não visa assegurar o resultado útil do processo, tampouco antecipar a tutela jurisdicional, hipóteses previstas para a espécie no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (art.3o Lei 9.099/1995). Ademais, a permissão para o autor da demanda em face de Estado ou do DF ajuizar a ação no seu domicílio, nos termos do art. 52 Parágrafo único, CPC/2015, deve ser interpretada restritivamente, de modo a abarcar apenas as ações intentadas pelos demandantes que tenham domicílio no âmbito da própria Unidade Federativa demandada, sob pena de afronta à autonomia política do ente público, submetendo-o à Justiça de outro Estado-membro ou Distrito Federal. Precedente na Turma: (Acórdão 1142702, 07488312820178070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/12/2018, publicado no DJE: 21/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ANTE O EXPOSTO, não conheço a reclamação. Custas, pelo recorrente. (e) Brasília/DF, 19 de outubro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito